Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750626-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado JOSE ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA contra decisão de ID 254161119, proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL (processo no 0702492-29.8.07.0018), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução, homologou os cálculos apresentados no ID 25104214 e fixou os honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado no importe de 10% sobre o excesso apurado. Ainda ressaltou que, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, é cabível a incidência da multa e dos honorários a serem pagos pelo devedor, em razão de não ter ocorrido o cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal. Preparo regular (ID 78492184). Não houve pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, com o objetivo de afastar a multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora